Tribunal: TJDFT
Processo: 0719881-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719881-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL contra o JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos da ação de cobrança que Ana Lúcia Bomfim Pegoraro move em desfavor de G44 Brasil S/A - Processo n. 0735147-76.2020.8.07.0001. Pelo que se infere dos autos, a demanda em curso na origem tem por objeto o negócio jurídico celebrado entre as partes, pretendendo, a autora, na qualidade de sócia participante, discutir as cláusulas contratuais e a cobrança de valores investidos em sociedade em conta de participação ofertada pelo sócio ostensivo, G44 Brasil S/A. Distribuído o feito à Terceira Vara Cível de Brasília, entendeu o juízo que a matéria transbordava sua competência por abranger exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas, atraindo a regra do art. 2o, II, da Resolução n. 23, de 22 de novembro de 2010, deste tribunal e declarou sua incompetência absoluta para processar e julgar a demanda, remetendo o processo ao Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal (ID 26686015, p. 18/19). Esse, por sua vez, considerando as peculiaridades da relação jurídica celebrada entre a G44 e cada um de seus investidores, entendeu que jamais fora constituída, verdadeiramente, uma sociedade em conta de participação e, após tecer considerações sobre o tema, concluiu que o instrumento em discussão possui característica de contrato de investimento, atuando a ré como instituição financeira com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, submetendo-se, assim, ao Código de Defesa do Consumidor (ID 26686015, p. 21/32). Devido às inúmeras demandas envolvendo a mesma discussão e a fim de uniformizar o entendimento do tribunal, foi instaurado o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 0740629-08.2020.8.07.0000, levando à suspensão deste processo em 22/9/2021 (ID 29270480). Julgado o incidente pela eg. Câmara de Uniformização, firmou-se a seguinte tese: "INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS COM O GRUPO ECONÔMICO DA G44 BRASIL - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DE RECEBIMENTO DA RENTABILIDADE OFERTADA - VARA ESPECIALIZADA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - ROL TAXATIVO - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - NATUREZA EMINENTE CÍVEL DAS DEMANDAS - COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS - INVESTIDORES OCASIONAIS - VULNERABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E JURÍDICA - CDC - INCIDÊNCIA. 1. A pretensão de devolução de valores pagos e da respectiva rentabilidade por parte do grupo econômico G44 Brasil não corresponde à dissolução parcial da sociedade. Tampouco se enquadra nas hipóteses previstas na Lei n. 11.697/2008 (LOJDF), art. 33, e na Resolução n. 23/2010, art. 2o, deste Tribunal, que versam sobre a competência absoluta, em razão da matéria, da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, cujo rol, por ser taxativo, deve ser interpretado restritivamente. 2. Não possui natureza empresarial pretensão respaldada na dissonância entre a oferta e a prestação dos serviços. Dada a natureza eminentemente cível das demandas, a competência para apreciação de pretensões similares, de restituição de valores nas quais a G44 Brasil e/ou respectivo grupo econômico figurem como parte, é definida a favor das varas cíveis. 3. Não obstante o instituto da sociedade em conta de participação esteja disciplinado na legislação civilista (CC, arts. 991 a 996), nas hipóteses de utilização da roupagem dessa sociedade para atuação como "instituição financeira", mediante oferta pública de valores mobiliários, especialmente criptomoedas, sem a autorização do órgão regulador competente (CVM), externalizada via contrato de adesão em que há a figura do "investidor ocasional", ou seja, aquele que não exerce a atividade de forma reiterada nem profissional, incidirão as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor em face da vulnerabilidade que o qualifica. 4. "O CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor)" (AgInt no AREsp 1474264/RJ, DJe de 22/11/2021). 5. Os sócios participantes da G44 Brasil vindos a esta Corte por meio de centenas de processos, que assinaram contratos de adesão ao acreditarem na promessa de lucros exorbitantes, não são investidores profissionais, mas, sim, na grande maioria, pessoas vulneráveis técnica, jurídica e economicamente em relação ao sócio ostensivo. Investidores ocasionais, portanto. 6. O desfazimento do contrato em decorrência da desconformidade entre o serviço ofertado e o que de fato foi prestado respalda-se na previsão normativa contida no artigo 20, II, do CDC. 7. Definida a competência das varas cíveis e a incidência das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor para dirimir as lides propostas por investidores ocasionais envolvendo o grupo econômico G44 Brasil." (Acórdão 1434339, 07406290820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/4/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do trânsito em julgado do v. acórdão em 9/8/2022 (ID 38123816), os autos devem retornar a marcha processual, com observância ao art. 932, IV e V, do CPC, que permite ao relator decidir monocraticamente o processo que verse sobre tema equivalente à tese firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas. E, neste novo cenário, as alegações do juízo suscitado não merecem acolhida, pois não reconhecida pela Câmara de Uniformização a natureza empresarial da pretensão aviada pela parte autora da ação de cobrança n. 0735147-76.2020.8.07.0001, conforme ementa em destaque. Ao contrário, o Colegiado reconheceu que “os sócios participantes da G44 Brasil vindos a esta Corte por meio de centenas de processos, que assinaram contratos de adesão ao acreditarem na promessa de lucros exorbitantes, não são investidores profissionais, mas, sim, na grande maioria, pessoas vulneráveis técnica, jurídica e economicamente em relação ao sócio ostensivo. Investidores ocasionais, portanto”, devendo incidir o Código de Defesa do Consumidor. Ante o exposto, ADMITO o conflito negativo de competência e DECLARO COMPETENTE il. Juízo Suscitado - Terceira Vara Cível de Brasília, para processar e julgar a ação de cobrança n. 0735147-76.2020.8.07.0001. Intimem-se. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2022 14:42:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator